Tribunal: TJPA
Processo: 0803147-33.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803147-33.2023.8.14.0065

APELANTE: MUNICIPIO DE XINGUARA

APELADO: FABIO AUGUSTO AGUIAR DE FARIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0803147-33.2023.8.14.0065
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE XINGUARA
RECORRIDO: FÁBIO AUGUSTO AGUIAR DE FARIA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVO. NULIDADE. FGTS. PAGAMENTO DIRETO AO TRABALHADOR. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Xinguara contra sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Fábio Augusto Aguiar de Faria, declarou a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados para o exercício da função de médico e condenou o ente público ao pagamento de verbas rescisórias e do FGTS, com incidência sobre o 13º salário. O autor alegou prestação de serviço contínua e sem concurso público, em afronta ao art. 37, IX, da CF/1988, pleiteando o reconhecimento da nulidade do vínculo e o recebimento de FGTS de forma indenizatória. A sentença foi integralmente favorável ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao condenar o Município ao pagamento de verbas rescisórias não requeridas na petição inicial; (ii) verificar se é devido o pagamento do FGTS com base em contratos temporários declarados nulos; e (iii) analisar se o pagamento direto ao trabalhador ou a simples apresentação dos TRCTs é suficiente para comprovar a quitação do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se julgamento extra petita a condenação ao pagamento de verbas rescisórias não expressamente requeridas na inicial, violando os arts. 141 e 492 do CPC. O pedido limitou-se à nulidade do vínculo e ao pagamento do FGTS com reflexos no 13º salário.

É nulo o contrato temporário celebrado com a Administração Pública quando não observada a transitoriedade e excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/1988, especialmente diante de sucessivas prorrogações contratuais que evidenciam necessidade permanente.

A nulidade do vínculo contratual não afasta o direito ao recebimento do FGTS, conforme interpretação firmada pelo STF nos Temas 191, 308 e 916, e pelo STJ no REsp 1.110.848/RN, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A comprovação do pagamento do FGTS exige depósito na conta vinculada do trabalhador junto à Caixa Econômica Federal, sendo inválido o pagamento direto ao empregado ou a apresentação isolada de Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCTs), em razão da finalidade social e legal do fundo.

A ausência de extratos ou comprovantes de recolhimento vinculados à conta do FGTS inviabiliza a extinção da obrigação pelo ente público, que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

·

O julgamento é extra petita quando condena a parte em objeto não pleiteado na petição inicial, devendo tal excesso ser excluído da decisão.

·

A contratação temporária sucessiva pela Administração Pública, sem observância do art. 37, IX, da CF/1988, configura nulidade do vínculo e assegura ao trabalhador o direito ao FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

·

O pagamento direto ao trabalhador ou a apresentação de TRCTs não comprova a quitação do FGTS, sendo indispensável o depósito na conta vinculada gerida pela Caixa Econômica Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, arts. 15, 18, 19-A e 26, parágrafo único; CPC, arts. 141, 373, II, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191), RE 705.140 (Tema 308), RE 765.320 RG (Tema 916); STJ, REsp 1.110.848/RN; TST, RR 0000539-97.2022.5.05.0464, Rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, j. 07.08.2024.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, dando-lhe parcial provimento nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 25/09/2025 e encerrada aos 02 dias do mês de outubro do mesmo ano (02/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE XINGUARA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por FÁBIO AUGUSTO AGUIAR DE FARIA, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do contrato administrativo firmado entre as partes e condenar o ente público ao pagamento das verbas rescisórias, do FGTS de forma indenizatória, relativas ao período não prescrito, com incidência sobre o 13º salário.

Historiando os fatos, FÁBIO AUGUSTO AGUIAR DE FARIA ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que foi contratado pelo Município de Xinguara para exercer a função de médico por meio de três contratos temporários sucessivos — entre os períodos de 01/06/2018 a 31/12/2018, 02/01/2019 a 20/12/2019, e 02/01/2020 a 30/12/2020 — ultrapassando, assim, o prazo máximo de 12 meses permitido pela legislação municipal (Leis nº 1.012/2018 e 1.056/2019).

Sustentou que o vínculo estabelecido violou o art. 37, IX, da Constituição Federal, por tratar-se de prestação de serviço para demanda permanente sem prévia aprovação em concurso público. Fundamentou sua pretensão nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 191 e 916 e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.110.848/RN.

Requereu, assim, o reconhecimento da nulidade da contratação e a condenação do Município ao pagamento do FGTS, de forma indenizatória, no valor de R$ 46.705,13 (quarenta e seis mil, setecentos e cinco reais e treze centavos), com incidência sobre o 13º salário, acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Na confluência do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, declarando nulo o contrato firmado entre as partes, para condenar o Município de Xinguara ao pagamento das verbas relativas as verbas rescisórias, ao pagamento do FGTS, de forma indenizatória, do período não prescrito, bem como sua incidência sobre 13º salário."

Inconformado com a sentença, o Município de Xinguara interpôs recurso de apelação, no qual, preliminarmente, alegou nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência, sustentando ter havido julgamento extra petita, pois a condenação ao pagamento de verbas rescisórias não teria sido requerida na petição inicial, limitando-se esta ao pedido de declaração de nulidade do vínculo e pagamento do FGTS.

Aduziu violação aos artigos 141 e 492 do CPC. Argumentou, ainda, que comprovou o pagamento das verbas pleiteadas por meio dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho — TRCT — devidamente assinados pelo autor, nos termos do art. 477, §2º da CLT, os quais presumem a quitação das obrigações, não tendo o autor demonstrado vício de vontade. Por fim, sustentou que não houve comprovação das prorrogações contratuais, pois cada contrato findou em sua data própria, não havendo sucessividade apta a configurar desvirtuamento da contratação temporária. Requereu, ao final, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, inclusive com o reconhecimento da nulidade por julgamento extra petita.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso. Refutou a preliminar de sentença extra petita, afirmando que a condenação às verbas pleiteadas é consequência lógica do pedido de reconhecimento da nulidade contratual, sendo expressamente requerido o pagamento do FGTS e seus reflexos. No mérito, defendeu a nulidade do vínculo com base nas sucessivas prorrogações contratuais sem concurso público, violando os princípios constitucionais do art. 37, IX, da CF/88. Apontou, ainda, que os documentos anexados aos autos — incluindo fichas financeiras e prints de consulta ao aplicativo da Caixa Econômica Federal — demonstram ausência de depósitos fundiários na conta vinculada do FGTS, não havendo qualquer prova de quitação. Invocou a jurisprudência consolidada nos Temas 191, 308 e 916 do STF, bem como o REsp 1.110.848/RN do STJ, reiterando que a nulidade do vínculo não afasta o direito ao FGTS e reflexos. Ao final, requereu a manutenção da sentença em sua integralidade.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, opinou pelo seu parcial provimento. No parecer, destacou que a sentença incorreu em vício de julgamento extra petita ao condenar ao pagamento de verbas rescisórias não requeridas, devendo essa parte ser decotada. No entanto, manteve-se o entendimento de que é devida a condenação ao pagamento do FGTS e sua incidência sobre o 13º salário, conforme orientação do STF.

É o relatório.

VOTO

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto de ordem extrínseca — uma vez que o recurso foi interposto tempestivamente, com regularidade formal e por parte legítima — quanto de ordem intrínseca — considerando-se a adequação do instrumento para impugnar a decisão proferida e o interesse processual evidenciado — impõe-se o
conhecimento da apelação
, nos termos dos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

De forma preliminar, ao analisar os autos, verifica-se inicialmente que a sentença recorrida incorreu em vício de julgamento
extra petita
, na medida em que condenou o Município de Xinguara ao pagamento de verbas rescisórias em sentido amplo, quando o pedido formulado na petição inicial restringiu-se à declaração de nulidade dos contratos temporários e ao pagamento do
FGTS com reflexos no 13º salário
.

Assim, impõe-se o decote dessa parte dispositiva, em estrita observância ao art. 492 do CPC, que veda condenação em objeto diverso ou além do que foi demandado.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito. A controvérsia central repousa no fato de que o Município, ora apelante,
não nega o direito ao FGTS
do trabalhador contratado sem concurso público, reconhecendo tratar-se de verba devida conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 596.478/RR, Tema 191) e do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Todavia, sustenta ter quitado a obrigação mediante a assinatura dos Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCTs), que, em sua ótica, fariam presumir o pagamento.

Tal alegação, entretanto, não se sustenta. A prova documental produzida pelo Município mostra apenas a formalização dos distratos, mas não comprova o efetivo recolhimento das contribuições fundiárias na conta vinculada do trabalhador, que é a forma legalmente exigida.

O art. 15 da Lei nº 8.036/1990 determina que os depósitos relativos ao FGTS devem ser efetuados
diretamente na conta vinculada administrada pela Caixa Econômica Federal
, sendo inaplicável a quitação por meio de pagamento direto ao trabalhador.

No caso concreto, os extratos do próprio sistema da Caixa Econômica Federal juntados pelo recorrido demonstram a inexistência de qualquer depósito. Ademais, as fichas financeiras apresentadas pelo próprio Município apresentam os campos destinados ao FGTS zerados, revelando de forma inequívoca que não houve recolhimento. Assim, o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC não foi devidamente cumprido pelo ente público.

Importa ressaltar que,
mesmo que houvesse pagamento direto em espécie
, tal prática não produziria os efeitos liberatórios da obrigação, por afrontar a destinação legal do FGTS. Os valores do fundo não pertencem diretamente ao trabalhador, mas são recursos vinculados à sua conta específica, destinados a finalidades sociais e econômicas estabelecidas em lei, como moradia, saúde e proteção em caso de desemprego. Permitir que o empregador pague de forma diversa significaria esvaziar a própria natureza do instituto, bem como fragilizar sua função social e protetiva.

Vejamos jurisprudência:

RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. FGTS . PAGAMENTO DIRETO AO TRABALHADOR. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCEDÊNCIA RECONHECIDA. 1 . O TRT entendeu que, verificada a ausência de recolhimento de FGTS e extinto o vínculo empregatício, nada impede que a indenização correlata a ser quantificada seja liberada diretamente ao trabalhador e que tal posicionamento não importaria em qualquer prejuízo à empresa reclamada. 2. Todavia, a jurisprudência deste Tribunal Superior do Trabalho se firmou no sentido de que o depósito dos valores devidos a título de FGTS e a sua indenização deve ser feito na conta vinculada do trabalhador, pois abarca não apenas direitos do obreiro, mas também do órgão gestor do fundo. 3 . A determinação de pagamento diretamente ao trabalhador ofende os artigos 18 e 26, parágrafo único, da Lei n. 8.036/1990.Recurso de revista conhecido e provido .

(TST - RR: 00005399720225050464, Relator.: Hugo Carlos Scheuermann, Data de Julgamento: 07/08/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: 14/08/2024).

Assim, ainda que os TRCTs estejam assinados, não podem ser considerados suficientes para comprovar a quitação do FGTS, justamente porque não há qualquer registro de depósito na conta vinculada, condição
sine qua non
para extinguir a obrigação. Esse entendimento é coerente com o sistema normativo do FGTS e encontra respaldo na própria lógica protetiva da Constituição Federal, que, ao mesmo tempo em que proíbe a contratação irregular (art. 37, II e IX), garante a preservação dos direitos fundamentais trabalhistas mínimos (art. 7º, III).

Quanto à alegação de ausência de comprovação das prorrogações, improcede a alegação de inexistência de prorrogações sucessivas. O próprio apelo reconhece a sequência contratual nos períodos de 01/06/2018 a 31/12/2018, 02/01/2019 a 20/12/2019 e 02/01/2020 a 30/12/2020, totalizando mais de 30 meses de prestação continuada na mesma função de médico municipal, como também registrado na sentença e nas contrarrazões.

À luz do art. 37, IX, da Constituição Federal, contratações temporárias exigem excepcionalidade e transitoriedade; a continuidade e a reiteração dos ajustes desnaturam a temporariedade, mas, ainda assim, não afastam os efeitos mínimos devidos, entre os quais o FGTS, expressamente garantido em lei (Lei nº 8.036/1990, art. 19-A), como, aliás, reconhece o próprio ente recorrente nos autos.

Vejamos jurisprudência pacificada desta Corte estadual:

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato temporário firmado entre as partes e reconheceu o direito do agravado ao recolhimento do FGTS, calculado com base na sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, que dispõe sobre o direito ao FGTS em contratos nulos com a Administração Pública; e (ii) se a nulidade do contrato temporário afasta o direito ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, estabelecendo que trabalhadores com contrato nulo com a Administração Pública fazem jus ao FGTS, nos termos dos Temas 191 e 308 de Repercussão Geral.
4. O entendimento do STF também abrange os contratos temporários celebrados sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, conforme decidido no Tema 916.
5. A jurisprudência consolidada afasta a tese de que o recolhimento do FGTS decorrente de contrato nulo violaria os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade.
6. O direito ao FGTS nesses casos não decorre da aplicação da CLT, mas de regra excepcional estabelecida pelo STF para resguardar direitos mínimos dos trabalhadores contratados de forma irregular pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "É devido o recolhimento do FGTS a trabalhadores contratados temporariamente pela Administração Pública sem observância do art. 37, IX, da Constituição Federal, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme interpretação fixada pelo STF nos Temas 191, 308 e 916 de Repercussão Geral."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e §2º; Lei 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191), RE 705.140 (Tema 308), RE 765.320 RG (Tema 916).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809364-37.2023.8.14.0051 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). O CONTRATO NULO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SANTA BARBARA DO PARA. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de cobrança ajuizada por ex-servidora temporária, condenando o ente municipal ao recolhimento de FGTS devido à nulidade do contrato temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que dispõe o direito ao FGTS em contratos nulos com a Administração Pública; e (ii) se a nulidade do contrato temporário gera o direito ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em precedente firmado pelo STF, os efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso e os contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não exclui o direito ao FGTS, nos termos dos Recursos Extraordinários (RE) 705.140 (Tema 308) e 765.320 RG (Tema 916).

4. O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 foi declarada constitucional, aplicando-se aos servidores temporários, conforme Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.127 e do RE 596.478 (Tema 191)

5. A contratação de temporário que perdura por longo período descaracteriza a temporariedade, caracterizando vínculo em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988, não afastando o direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, IX da CF/1988, art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Jurisprudência relevante relevante: ADI nº 3.127, RE 596.478 (Tema 191), 705.140 (Tema 308) e 765.320 RG (Tema 916)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800497-87.2018.8.14.0097 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 ).

Por fim, quanto às demais assertivas recursais, não há demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao FGTS. A prova que seria apta a afastar a condenação — extratos de conta vinculada, guias de recolhimento identificadas ou comprovantes de depósito — não foi trazida. Em contraste, a narrativa processual consolidada pelo primeiro grau e pelas contrarrazões indica ausência de depósitos e inexistência de quitação específica do fundo.

Diante do exposto, impõe-se julgar a apelação
conhecida e parcialmente provida
, apenas para reconhecer o caráter
extra petita
da sentença quanto à condenação genérica em verbas rescisórias, restringindo os efeitos da condenação ao que foi efetivamente pedido na inicial: pagamento do FGTS com reflexos no 13º salário.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/10/2025